Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO FIXADO NO TÍTULO. DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, na qual se acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo-se excesso de execução diante da adoção, pelo exequente, de índice de correção monetária diverso do IPCA, conforme estabelecido no título judicial. A sentença declarou extinta a execução pelo pagamento, fixou honorários advocatícios sobre o valor apurado como excesso e determinou a restituição da quantia paga a maior, com liberação dos valores incontroversos ao credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três pontos em debate: (i) verificar se a adoção de índice de correção diverso do IPCA caracteriza excesso de execução; (ii) examinar se o depósito judicial efetuado pela parte executada possui natureza de pagamento voluntário; e (iii) aferir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, calculados sobre o valor reconhecido como excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A utilização de índice de correção monetária diverso do fixado no título executivo judicial configura excesso de execução, por representar desvio dos parâmetros determinados em decisão transitada em julgado.
A circunstância de os cálculos terem sido elaborados por ferramenta oficial disponibilizada pelo Tribunal de Justiça não exime a parte exequente do dever de observância estrita aos critérios definidos no título judicial, uma vez que tais ferramentas possuem caráter meramente auxiliar.
O depósito judicial realizado pela parte executada, dentro do prazo legal, acompanhado de impugnação parcialmente acolhida e de requerimento para liberação do valor incontroverso, pode ser considerado como cumprimento da obrigação naquilo que era efetivamente devido.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada quando reconhecido o excesso de execução, ainda que parcialmente, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A adoção de índice de correção monetária diverso do fixado em título judicial com trânsito em julgado configura excesso de execução.
O depósito judicial realizado no prazo legal, quando acompanhado de impugnação parcialmente acolhida e requerimento de liberação de valores incontroversos, pode ser considerado pagamento do valor efetivamente devido.
O reconhecimento de excesso de execução autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, calculados sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85 do CPC e Tema 410 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 523, § 1o; 924, II. CF/1988, art. 103-B, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410; TJDFT, Acórdão no 2054146, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1726059, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 05.07.2023.